Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-63.2017.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000635-63.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 025.407.799-48 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

As quantias indevidamente descontadas dos proventos da consumidora devem ser restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a evidência da utilização do CPF da parte autora mediante fraude.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000635-63.2017.8.11.0111

APELANTE: MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, MMª. Juíza Suelen Barizon, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e Dano Moral nº 635-63.2017.811.0111 (código 66269), ajuizada em face do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

A apelante sustenta que foi vítima de fraude, pois não contratou qualquer empréstimo junto ao apelado, primeiro por que não consta no instrumento o número da sua conta bancária, agência e dia de depósito que confirmaria que o montante foi creditado em sua conta e, depois, porque o empréstimo informado na inicial é de R$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo) e não de R$ 809,24 (oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos), como alegado pelo banco.

Acrescenta que o aludido contrato foi realizado em 13/03/2012 e os valores supostamente contratados foram transferidos para uma conta no Banco do Brasil, no qual a apelante passou a ser titular bancário somente no ano de 2016.

Relata que comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demostram os descontos efetuados, de modo que, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, incumbia ao apelado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente/apelante, o que não se verificou no caso, uma vez que o contrato apresentado nos não possui a sua assinatura, visto que não é analfabeta e inclusive desconhece as testemunhas que assinaram o instrumento.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, para que seja declarada a inexistência da relação jurídica e o apelado condenado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e honorários

advocatícios [id. 41759483/41759488].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 41759492/41759493].

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que MARIA DOS SANTOS, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição do indébito e dano moral em desfavor do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, alegando a existência de um empréstimo em seu nome, no valor líquido de R$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo) e que foi descontadas 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais de R$24,60 (vinte e quatro reais e sessenta centavos), do qual desconhece.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, por entender que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito quanto a não efetivação do empréstimo, aliado a existência de 10 (dez) apontamentos de empréstimos consignados concedidos a seu favor, o que ensejou o presente recurso.

Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise, o ônus da prova é do apelado, por ser o responsável pela cobrança de dívida que a apelante alega não ter contratado, já que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia ao recorrido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao agente financeiro trazer aos autos documentos comprobatórios de que a cobrança é devida, bem como a existência da relação jurídica entre as partes.

Ademais, o apelado limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda.

Por falar em documentos, o apelado quando da apresentação de sua contestação, apresentou um contrato de nº 00060110513 em nome da requerente/apelante, no valor líquido de R$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 24,60 (vinte e quatro reais e sessenta centavos), cuja transação foi realizada por correspondente na
Cidade e Comarca de Sinop
, sendo a liberação dos valores para uma conta do Banco do Brasil. Importante destacar que inexiste o número da conta para qual foi transferido o valor supostamente contratado.

(Id. 41759455)

Verifica-se, portanto, que embora o apelado mensure que a autora tinha conhecimento do contrato de empréstimo, não juntou nenhum documento para comprovar as suas alegações, impossibilitando aferir a formalidade e a legalidade exigida do instrumento contratual.

Em se tratando das formalidades do instrumento contratual apresentado, verifica-se que, ainda que se tratasse de documento válido, o contrato apresentado não
foi formalizado por instrumento público, o que nos leva a concluir que a formalidade exigida também não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa sem instrução, nesse caso, idosa, analfabeta e que se encontra em condição de vulnerabilidade.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço.

Neste sentido, aplica-se o Enunciado nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1061237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta, gera o dever de indenizar.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição do valor, tem-se que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida que sequer foi contratada pela recorrente, restando patente a ocorrência de má-fé eis que constatada a utilização do seu CPF mediante fraude, o que ensejou o ajuizamento de inúmeras ações nesse mesmo sentido.

Diante disso, entendo que a apelante deve ser restituída, em dobro, pelos valores pagos indevidamente, consoante precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– RECURSO PROVIDO. Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio). Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em DOBRO (art. 42 do CDC).
”

(N.U 0000475-05.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TRATO SUCESSIVO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO NULO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de contrato de empréstimo com prestações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal disposta no art. 206, §5º, I, do Código Civil, começa a incidir do vencimento da última parcela, e não da data de quando iniciaram os descontos. Ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade da instituição financeira, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do demandante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 479, do STJ. Justificada a pretensão de repetição em dobro das quantias descontadas, observado o período de contratação e a data dos efetivos descontos, consoante norma cogente expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto aos danos morais, a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, a fixação verba.”
(N.U 1000538-13.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o empréstimo constante do
contrato de nº 00060110513, em nome da requerente/apelante, no valor líquido de R$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo),
além da repetição do indébito em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art.
85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020